Tribunal: CARF
Processo: 17546.001187/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001187/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
DOMINGOS SAVIO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lanaçento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001187/2007-89
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001187/2007-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/10/2003 a 31/10/2003.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-22.572 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 56 a 60):
Da Notificação
Trata-se de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondendo à parte dos
segurados, à pane da empresa, contribuição para riscos ambientais do trabalho e
contribuições para terceiros. (Salário Educação, INCRA; SENAI, SESI e SEBRAE),
sobre valor da mão-de-obra empregada na construção situada na _Rua Joaquim do
Prado, esq. c/ Rua Dr. José R. Alves Sobrinho, no Bairro Vila Celestina, na-Cidade de
Cruzeiro, Estado de São Paulo.
De acordo com o ARO (Aviso de Regularização de Obra) juntado na NFLD, verifica-se
que a obra tem l95,60m2, das quais ll8,00m2 pré-existia. Pretende-se regularizar a
metragem de 77,60m2, existindo recolhimentos para regularização de l9,98m2. O saldo
de 57,62m2 é objeto desta NFLD.
O contribuinte foi convocado para regularização da obra, porém, não compareceu, razão
porque a contribuição da mesma metragem acima referida foi arbitrada e lançada na
NFLD n° 35.606.787-4, em 29/12/2003, que foi anulada pela 4a Câmara de Julgamento /
CRPS, pelo acórdão n° 2.440/2005, de 24/10/2005, assim disposto: “No caso vertente
no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD não consta fundamentação legal para a
aferição indireta por arbitramento, mencionando o dispositivo que ampara a pretensão
da autarquia previdenciária....”, Esta NFLD foi lavrada para exigir a mesma
contribuição lançada na NFLD anulada.
lmpugnação
Cientificado da NFLD, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, juntada a fls.
27/31 do processo administrativo do débito, alegando em síntese:
 Que em meados do mês de abril do ano de 2.006, sua filha menor de idade, não
responsável pelos seus atos, recebeu a NFLD, da qual o notificado teve ciência
somente no dia 02 do mês seguinte;
 Que o débito foi apurado por arbitramento com base na tabela CUB de pessoa
física, situação em que devem ser apresentados elementos inquestionáveis de
convicção, permitindo o exercício da ampla defesa; que na primeira linha, dos
FLD que fundamenta a aferição indireta, consta a lei n° 10.256 de 09/07/2001,
parágrafos 3, 4, 6, mas, pergunta, de que artigo? Que leu a lei inteira e não
conseguiu identificar qual o artigo que se refere a FLD, pois a lei trata de
inúmeros temas;
 Que houve diversos pagamentos anteriores que deveriam ter sido considerados,
pois a obra foi iniciada em 24 de janeiro de 1.989, terminando em fevereiro de
1.995, quando houve o último recolhimento; a obra foi adquirida em 10 de
agosto de 1.993, já quase pronta. O Sr. Antonio Carlos Gonçalves de Carvalho, o
dono anterior que iniciou a construção, efetuou diversos recolhimentos ao INSS,
os quais viu pessoalmente, fato comunicado à auditora fiscal notificante. Em
todo o caso não responde pelas obrigações do dono anterior;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001187/2007-89

 Que finda a construção em fevereiro de 1.995, em 2.006 já não caberia qualquer
exigência de contribuições, em face da decadência;
 Que o fundamento legal se refere apenas à competência 10/2003. Como pode
uma obra iniciada em 24 de janeiro de 1.989 e terminada em março de 1.995 se
resumir em apenas uma competência? Se já houve uma NFLD anterior anulada,
não se pode prevaricar, a função pública deve ser exercida dentro de sua
competência, não se pode instituir uma data de competência e criar uma NFLD.
 Que não foi anexado na NFLD a DISO (Declaração e Informação sobre a Obra).
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 56 a 60):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 01/10/2003 a 31/10/2003
NFLD N° 35.865.706-7, de 18/04/2006
Ementa:
NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR FILHA MENOR DE IDADE. CONTRIBUIÇÕES
APURADAS
POR
ARBITRAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDAS
DESCONSIDERADAS. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL SE REFERE À
ÚNICA COMPETÊNCIA LANÇADA – 10/2003. FALTA DA DISO NA NFLD.
Notificação entregue pelo correio não pede identificação do recebedor, sendo
considerado notificado o destinatário se devolvido o AR assinado, desde que o endereço
indicado seja a do notificado. A contribuição é arbitrada quando há recusa ou sonegação
ou apresentação deficiente de documentos por parte do interessado. As contribuições
declaradas na DISO, cujos recolhimentos constam do sistema informatizado, são
aproveitados para abater do débito. A decadência, quando existe lançamento anterior
anulado por vicio formal, tem o reinício da contagem a partir da data que se tomar
definitiva a decisão que o anulou. A norma admite 0 lançamento numa única
competência se o interessado não se manifestar à convocação e não apresentar os
documentos necessários à apuração das contribuições devidas. A DlSO é declaração
feita pelo interessado para regularização de obra de construção civil e contém os dados
informados na matricula. Para obra matriculada sem regularização é emitida de ofício.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls.65 a 68):
1. que a autuação não contém as formalidades exigidas no CTN;
2. que a falta de documento oficial nos autos ofende os do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório;
3. insurge-se contra a validade da ciência dada mediante correspondência, via
postal;
4. que a obra foi iniciada em 24/1/1989, tendo as contribuições devidas já sido
recolhidas tanto pelo Recorrente, como pelo proprietário anterior;
É o relatório
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001187/2007-89

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/12/2008
(processo digital, fl. 64), e a peça recursal foi interposta em 22/12/2008 (processo digital, fl.
65), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque o Recorrente foi intimado por via postal
e a autuação não contém todas as formalidades legais. Não obstante mencionada alegação,
entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na Notificação de Lançamento, em consonância,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001187/2007-89

portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade
(processo digital, fl. 2 a 12).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001187/2007-89

[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A notificação entregue pelo correio não pede a identificação do recebedor, dando-se por
notificado o interessado se devolvido o AR assinado, desde que entregue no endereço
do seu domicílio.
As contribuições são apuradas por aferição indireta se o contribuinte não oferece os
documentos necessários à sua apuração. É 0 caso da presente NFLD, pois o contribuinte
foi convocado para a regularização da obra e não compareceu, sendo lançada a
contribuição calculada na forma autorizada pela norma legal (art. 33, parágrafo 4°, da
Lei n° 8.212/91). Toda informação do valor obtido consta do ARO e as nom1as legais
estão no anexo FLD, estando todos os elementos para perfeita compreensão do
lançamento. O fundamento da aferição é o artigo 33, da Lei 8.212/91, cuja redação foi
alterada pela Lei n° 10.256, de 09/07/2001, e os parágrafos 3°, 4° e 6°, obviamente, são
desse artigo 33. Uma leitura mais acurada ter-lhe-ia possibilitado ver com clareza a
fundamentação, pois a menção dessa lei esta entre parênteses e os referidos parágrafos
fora, ficando claro que não se referem à dita lei. Não existe, aí, portanto, nenhum
cerceamento da defesa, estando todas informações necessárias à perfeita compreensão
do lançamento.
Os recolhimentos efetuados (quatro competências: 06/1994, 07/1994, 01/1995 e
02/1995), contrariamente ao alegado, foram aproveitados. Esses recolhimentos foram
suficientes para regularizar apenas 19,98m2 (fls.l9 do processo administrativo do
débito, que compõe a folha 2 do ARO), metragem essa deduzida do total a regularizar
de 77,60m2, restando o saldo de 57,62m2. O valor cobrado nesta NFLD refere-se à
mão-de-obra utilizada na construção dos 57,62m2. Nada e' cobrado do periodo da
construção levada a efeito pelo Sr. Antônio Carlos Gonçalves de Carvalho, porém,
equivocado está o impugnante quanto a responsabilidade do adquirente pelos tributos de
bens adquiridos (vide art. 131, do CTN).
[...]
Houve um lançamento anterior lançando as mesmas contribuições da mesma forma,
considerando apenas uma competência. O motivo da anulação deveu-se à falta do
fundamento legal que permitia ao INSS arbitrar a contribuição e não pelo fato de as
contribuições estarem lançadas em apenas uma competência. Agora, acrescido com o
fundamento faltante ao primeiro, correto está o lançamento. O fato de se lançar as
contribuições numa única competência deve-se ao não atendimento à convocação para
regularizar a obra, trazendo os documentos que permitissem a apuração direta. À falta
dos documentos, a lei permite a apuração do crédito previdenciário na forma prescrita
no parágrafo 4° do artigo 33, da Lei n° 8.212/91 c.c. o art. 445, parágrafo 2°, da
Instrução Normativa n° 100, de 18/12/2003, vigente à época da lavratura da NFLD. Nos
FLD menciona-se apenas a competência 10/2003 porque essa é a única competência
lançada, conforme autoriza a lei, e as normas listadas são as que estavam vigentes nessa
competência, cabendo o ônus da prova se o interessado se achar prejudicado, conforme
prescrito no parágrafo 4°já referido.
A DISO é declaração que o interessado deveria ter feito para regularizar a obra, e que na
falta foi emitida de oficio pelo INSS. A alegação de que não consta a DISO na NFLD
não procede. A cópia da DISO consta do processo administrativo e este documento é
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001187/2007-89

emitido com as informações constantes da matrícula da obra, fornecidas pelo próprio
interessado, não tendo aí nada que seja do seu desconhecimento e o ARO fornece-lhe as
informações quanto ao cálculo da contribuição que lhe é exigida, já descontados os
recolhimentos existente e período decaído, se for o caso, como mostrado acima. Todos
os elementos necessários ao contraditório e a ampla defesa estão presentes, e em caso de
discórdia do valor cobrado, é-lhe dado a oportunidade de valer-se desse direito,
juntando as provas de suas alegações. Diz o impugnante que não consta da NFLD a
DISO e ao mesmo tempo afirma que na DISO não tem sua assinatura. Como pode
afirmar isso se não a recebeu? E, como prescrito no parágrafo 4°, acima referido, se não
agiu no tempo certo e esperou a ação do INSS, cabe-lhe o ônus da prova que contrarie o
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital